Tribunal: TJDFT
Processo: 0706237-35.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CERTIFICAÇÃO DIGITAL DIVERSA DA INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL (MP N. 2.200-2/2001). POSSIBILIDADE CONDICIONADA AO ACEITE DO CONTRATANTE E DESDE QUE GARANTIDA A IDENTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DE SEU SIGNATÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DOCUMENTO FORMALIZADO SEM A PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS. DOCUMENTO NÃO ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. FORÇA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO MÉRITO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A assinatura eletrônica está regulamentada pela Medida Provisória 2.200-2/2001, a qual instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil “para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras” (art. 1o).
2. A presunção de veracidade da assinatura eletrônica certificada pela ICP-Brasil encontra respaldo no art. 10, § 1o, da referida Medida Provisória, todavia, o referido dispositivo legal não excluiu a possibilidade de outras formas de certificação em forma eletrônica pudessem conferir o mesmo efeito às assinaturas eletrônicas da ICP-Brasil, desde que sejam elas admitidas como válidas pelas partes contratantes e aceitas pela pessoa a quem for oposto o documento, o que não ocorreu no caso concreto.
3. A cédula de crédito bancário é título de crédito extrajudicial reconhecido pelos artigos 26, 28 e 29 da Lei 10.931/04, quando cumpridos os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade postos no art. 783 do CPC. 3.1. Caso em que a cédula de crédito bancário não possui dados capazes de identificar, irrefutavelmente, os signatários do documento com informações sobre o registro de certificação digital.
4. Nos termos do art. 784, inc. III, do CPC, para que o contrato particular possua força executiva, é indispensável a apresentação da assinatura de duas testemunhas.
5. A ausência de formalidades específicas impede a atribuição de força executiva ao documento apresentado para lastrear a ação de execução manejada pelo apelante.
6. Recurso conhecido e desprovido.